Tribunal: TJDFT
Processo: 0747293-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ADQUIRENTE NÃO FAZ JUS. STJ. TEMA 1004. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZADO. PRIMAZIA DE PRINCÍPIOS. INTERESSE PÚBLICO. GARANTIA DA OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

1. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (i)legitimidade ativa da agravada (Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA) à persecução de valores indenizatórios decorrentes da ação de desapropriação indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016.

2. Em recente julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Resp n. 1.750.624/SC), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de Tema Repetitivo (Tema 1.004), no qual se entendeu que, em regra, aquele que adquire bem o qual tenha sido anteriormente atingido por restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta

3. Ainda que o respeito à primazia do princípio do pacta sunt servanda continue a ser a regra nas relações jurídicas entre particulares, certo é que, segundo interpretação adotada como dominante no e. Superior Tribunal de Justiça, há de ser relativizado em prol do interesse público e da garantia da obediência aos princípios da moralidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Segundo o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004), o adquirente não faz jus à indenização decorrente de desapropriação indireta.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.